Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DO CREDOR, POSSIBILIDADE DO DEVEDOR E RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SITUAÇÃO FÁTICA. PROVAS. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695 do CC).

2. A melhor interpretação do princípio do princípio da proteção integral previsto no art. 227, caput, da Constituição Federal, orienta que sejam mantidos os alimentos provisórios fixados, enquanto não realizada a instrução probatória e aclaradas as circunstâncias fáticas acerca dos alimentandos. A dúvida deve militar em benefício dos menores, cuja subsistência deverá ser resguardada durante o curso processual.

3. No caso, as provas são insuficientes para a revogação ou redução dos alimentos provisórios fixados. O acolhimento dessa pretensão necessita de dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa. O recurso de agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise aprofundada.

4. Recurso conhecido e desprovido.